Tribunal: TJDFT
Processo: 0707987-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707987-06.2025.8.07.0000 RECORRENTE: NEUMA CALDEIRA NUNES RECORRIDOS: JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIMITAÇÃO DA ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO. FATO GERADOR ANTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto por empresas em fase de recuperação judicial contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença quanto ao excesso de execução. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o crédito exequendo, cujo fato gerador ocorreu antes do pedido de recuperação judicial, está sujeito ao juízo universal e, por consequência, se sua atualização deve ser limitada até a data do ajuizamento do pedido de recuperação, conforme disposto no art. 9o, II, da Lei 11.101/2005. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 49, caput, da Lei 11.101/2005 determina que estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, mesmo que ainda não vencidos. 4. O art. 9o, II, da referida lei dispõe que os créditos devem ser atualizados até a data do pedido de recuperação judicial, resguardando o princípio da isonomia entre credores. 5. A jurisprudência consolidada do STJ, no julgamento do Tema Repetitivo 1.051 (REsp 1.840.531/RS), firmou a tese de que a existência do crédito para fins de sujeição à recuperação judicial é determinada pela data do fato gerador da obrigação. 6. No caso concreto, o crédito da exequente decorre de inadimplemento contratual ocorrido entre 27/02/2013 e 25/05/2015, período anterior ao pedido de recuperação judicial (27/04/2020), caracterizando-se como crédito concursal. 7. Permitir a atualização do crédito até 2024, além de afrontar o art. 9o, II, da LRF, concede tratamento privilegiado à credora em detrimento dos demais credores, comprometendo o equilíbrio econômico-financeiro do plano de recuperação judicial e o princípio da paridade. 8. A decisão agravada implica risco de execução indevida de valores atualizados além do permitido, com potencial prejuízo à reorganização econômica da empresa em recuperação e aos demais credores. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A existência do crédito para fins de submissão aos efeitos da recuperação judicial é determinada pela data do fato gerador da obrigação. 2. A atualização dos créditos sujeitos à recuperação judicial deve ser limitada até a data do pedido de recuperação, nos termos do art. 9o, II, da Lei 11.101/2005. 3. A atualização de crédito além da data do pedido de recuperação judicial configura afronta à isonomia entre credores e compromete o plano de recuperação da empresa. Dispositivos relevantes citados: Lei 11.101/2005, arts. 9o, II, e 49, caput. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.840.531/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j. 09/12/2020, DJe 17/12/2020; TJDFT, Acórdão 1806383, 0700744-29.2021.8.07.0007, Rel. Des. Fernando Tavernard, j. 24/01/2024; TJDFT, Acórdão 1424626, 0708043-44.2022.8.07.0000, Rel. Des. Sandra Reves, j. 18/05/2022. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 49, § 1o, da Lei 11.101/05, e 927, incisos III e IV, do Código de Processo Civil, defendendo “ser permitida a recorrente a exercer seu legítimo direito de mover a execução exclusivamente em face da coobrigada, na integralidade do valor, sem restrições de atualizações de crédito previstas na Lei n.o 11.101/05 por aproveitamento extensivo da recuperação judicial da devedora principal” (ID 76225236). Alega que o acórdão recorrido não observou a aplicação do enunciado 581 da Súmula do STJ. Sustenta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do TJSP; b) artigo 506 do CPC, asseverando extensão indevida a terceiros, estranhos à relação processual. Afirma que “a coisa julgada não pode alcançar terceiro para beneficiá-lo ou prejudicá-lo, conforme claríssimo comando do art. 506 do CPC, razão pela qual o acórdão merece reforma para coibir tal extrapolação dos efeitos da recuperação judicial.” (ID 76225236, p. 13). Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados RODRIGO SANTOS PEREGO, OAB/DF n. 38.956 e MARIA LUISA NUNES DA CUNHA, OAB/DF 31.694 (ID 76225236). II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada violação aos artigos 49, § 1o, da Lei 11.101/05, 506 e 927, incisos III e IV, ambos do Código de Processo Civil, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou o entendimento de que “não há incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 e a ausência de prequestionamento, com a incidência do enunciado n. 211 da Súmula do STJ quanto às teses invocadas pela parte recorrente, que, entretanto, não são debatidas pelo tribunal local, por entender suficientes para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado” (AgInt no AREsp n. 2.611.993/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). Registre-se, ademais, que “a ausência de debate, no acórdão recorrido, acerca da tese recursal, também inviabiliza o conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial, pois, sem discussão prévia pela instância pretérita, fica inviabilizada a demonstração de que houve adoção de interpretação diversa" (AgInt no AREsp 2.310.465/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023). De semelhante teor, o AgInt no AREsp 2.611.993/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024. Outrossim, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliadas a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva conforme requerido no ID 76225236. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004